Tribunal: CARF
Processo: 10768.004397/2009-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004397/2009-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.679 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
SÉRGIO MAGIOLI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RESGATE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIVRO CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
como profissional autônomo, o titular de serviço notarial e de registro ou o
leiloeiro, poderão deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade as despesas de custeio pagas necessárias à percepção desta receita ou
à manutenção da fonte produtora.
RESGATE DE PGBL. TRIBUTAÇÃO. TABELA PROGRESSIVA OU
REGRESSIVA.
A tributação exclusiva na fonte do imposto sobre a renda de participante de
plano de benefício de caráter previdenciário na modalidade PGBL somente se
aplica ao contribuinte que ingressou, a partir de 1o de janeiro de 2005, em
plano estruturado na modalidade de contribuição definida ou contribuição
variável, das entidades de previdência complementar e das sociedades
seguradoras, e que fizer a opção pela tabela regressiva de tributação de que
trata o art. 1o da Lei no 11.053, de 29 de dezembro de 2004.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004397/2009-37
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2009-37

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 15-34.296 – 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (DRJ/SDR), que julgou
improcedente a impugnação da Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física (IRPF), no valor original de R$ 85.340,51, relativo ao exercício 2006, ano-calendário
2005.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da notificação, o
lançamento decorre de dedução indevida de despesas, a título de livro caixa, no valor de R$
150.297,62, em razão de o contribuinte ter declarado apenas rendimentos recebidos de pessoa
jurídica com vínculo empregatício. Também foi apurada omissão de rendimentos recebidos de
pessoa jurídica em cruzamento realizado entre a Declaração do IRPF (DIRPF) apresentada pelo
contribuinte e o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).
Foi apresentada impugnação da exigência (documento de fls.2/6), onde o autuado
alega preliminarmente que, diferentemente do que consta na notificação, a verba declarada não é
decorrente de rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vinculo empregatício, ao contrário,
não há qualquer relação empregatícia entre o impugnante e a pessoa jurídica que lhe entregou os
rendimentos. Ressalta que a verba objeto de tributação é oriunda de resgate de um Plano Gerador
de Benefícios Livres (PGBL), conforme comprovado pelo Informe de Rendimentos Financeiros
fornecido pela instituição financeira, tendo havido retenção de 15% a título de Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte (IRRF). Entende que, como tal produto não é classificado como
rendimentos provenientes de pessoas jurídicas com vinculo empregatício - e sim, sem vínculo
empregatício - sobre o valor resgatado deverá ser permitida a dedução legal das despesas
apresentadas no Livro Caixa, conforme autorizaria o art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro
de 1990. Afirma que a autoridade fiscal não foi especifica em relação aos parágrafos ou incisos
dos arts. 73, 75 e 83, do então vigente Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR (Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999) que se aplicariam à situação concreta, demonstrando evidente
dúvida quanto à hipótese apresentada, dificultando sua ampla defesa e o contraditório.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeiro instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante foi julgada
improcedente, sendo mantido integralmente o crédito tributário lançado. A decisão prolatada
apresenta seguinte ementa:
RESGATE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
LIVRO
CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá
deduzir da receita decorrente do exercício da respectiva atividade as despesas de custeio
pagas necessárias à percepção desta receita.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O autuado apresentou recurso voluntário (documento de fls. 48/53), onde
apresenta síntese do lançamento nos seguintes termos:
2.2. O RECORRENTE atua como profissional autônomo e, nesta qualidade, mantém
em livro-caixa controle de todas as despesas decorrentes do exercício da profissão de
engenheiro, as quais são, posteriormente, utilizadas para dedução na base de cálculo do
IRPF, conforme garantido pela legislação tributária.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2009-37

2.3. Todavia, o i. auditor-fiscal autuante considerou, erroneamente, que o
RECORRENTE havia declarado na DIRPF apresentada no exercício 2006 apenas
rendimentos recebidos de pessoa jurídica com vínculo empregatício, o que
impossibilitaria a dedução das despesas constantes do livro-caixa.
2.4. Não obstante a comprovação, na peça impugnatória, de que os rendimentos
recebidos pelo RECORRENTE na verdade não têm origem em vínculo empregatício, a
5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador, julgou
improcedente a impugnação, sob o fundamento de que as despesas glosadas não tem
relação com os rendimentos recebidos.
2.5. No entanto, conforme restará demonstrado na seção seguinte, a decisão de la
instância merece ser reformada, julgando-se improcedente o lançamento, pois não
apenas os rendimentos declarados não decorrem de vínculo empregatício como o
RECORRENTE já sofreu retenção na fonte do IRPF incidente sobre tais rendimentos.
Em continuidade ao recurso, volta a afirmar que diferentemente do que consta na
notificação, a verba declarada não é decorrente de rendimentos recebidos de pessoa jurídica com
vinculo empregatício, uma vez que se trata de verba oriunda de resgate de um Plano Gerador de
Benefícios Livres (PGBL), conforme devidamente comprovado pelo informe de rendimentos
fornecido pela fonte pagadora. Por este motivo, advoga que o lançamento seria totalmente
destituído de fundamento fático, posto que teve como base premissa claramente equivocada, de
que se tratava de rendimentos decorrentes de vínculo empregatício, bem como a decisão
recorrida deixou de considerar que os rendimentos recebidos decorrem sim da receita da
atividade exercida pelo recorrente, atividade essa responsável pelas despesas glosadas. Noutro
giro, alega que, ainda que, por absurdo, assim não se entendesse, é de se constatar que as verbas
provenientes do resgate do PGBL já foram objeto de tributação definitiva pelo IRPF, mediante
retenção na fonte do imposto no percentual de 15%, não mais cabendo incidência sobre tais
rendimentos, a teor do parágrafo 2° do art. 1° da Lei 11.053, de 29 de dezembro de 2004.
Conclui assim que, ainda que se entenda que a glosa das despesas lançadas no
Livro-Caixa tenha sido correta, nenhum imposto seria devido pelo recorrente, uma vez que os
rendimentos recebidos naquele ano calendário tiveram tributação exclusiva na fonte e pugna pela
reforma da decisão recorrida, com consequente declaração de improcedência da notificação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal em
22/05/2014, conforme atesta o Aviso de Recebimento de fl. 36. Tendo sido o recurso ora objeto
de análise protocolizado em 23/06/2014, conforme o carimbo de protocolo aposto por servidor
do Centro de Atendimento ao Contribuinte Tijuca da Delegacia da Receita Federal do Brasil no
Rio de Janeiro/RJ (fl. 48), considera-se tempestivo.
Conforme relatado, a presente autuação decorre de glosa da dedução por parte do
contribuinte de despesas por ele lançadas em Livro-Caixa, utilizando-se de permissivo legal
previsto no art. 6o da Lei no 8.134, de 27 de dezembro de 1990. Baseou-se o autuado na
permissão legal de dedução, pelo contribuinte que perceber rendimento do trabalho não
assalariado, de despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2009-37

Relativamente às deduções de despesas escriturada em Livro-Caixa assim dispõe
o artigo 6° da Lei n° 8.134, de 1990, com redação dada pela Lei n° 9.250, de 1995:
Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade:
1— a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os
encargos trabalhistas e previdenciários;
II — os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
Da leitura do dispositivo depreende-se que somente estão autorizados à utilização
do Livro-Caixa, para efeito de dedução da receita oriunda do exercício da correspondente
atividade, o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado; os titulares dos
serviços notariais e de registro e os leiloeiros.
Para efeito de dedução de despesas escrituradas em Livro-Caixa, nos termos do
art. 6o da Lei no 8.134, de 1990, algumas premissas devem ser observadas para sua fruição. A
primeira refere-se ao contribuinte, que somente poderá ser aquele que aufira rendimentos do
trabalho não assalariado (profissional autônomo); os titulares dos serviços notariais e de registro
e os leiloeiros; a segunda premissa seria a natureza dos rendimentos percebidos por tais
contribuintes, que devem ser decorrentes do exercício da atividade como profissional autônomo;
como titular de serviço notarial ou de registro ou como leiloeiro; e a terceira premissa, refere-se
ao tipo de despesa escriturada no Livro-Caixa que seria passível de dedução, sendo permitida a
dedução das chamadas despesas de custeio, sendo qualificadas como aquelas indispensáveis à
percepção da receita ou à manutenção da fonte produtora.
Compulsando os autos, verifica-se acostada às fls. 14/16 cópia da DIRPF
apresentada pelo contribuinte relativamente ao exercício de 2006, ano-calendário 2005. Consta
em tal documento declarada como ocupação principal do contribuinte a atividade de
“Engenheiro, Arquiteto e Afins”. No quadro relativo a “Rendimentos Tributáveis Recebidos de
Pessoas Jurídicas pelo Titular”, foram declarados rendimentos recebidos da Icatu Hartford
Seguros S.A. e do Instituto Nacional de Previdência Social, a título de aposentadoria. Por outro
lado, no quadro relativo a “Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Física e do Exterior
pelo Titular”, não há nenhuma informação relativa a Rendimentos recebidos, somente constando
as deduções a título de Livro-Caixa.
Segundo as informações prestadas pelo contribuinte e devidamente comprovado
pelo respectivo informe de rendimentos de fl. 7, o valor recebido da pessoa jurídica Icatur
Hartford refere-se a resgate de previdência privada Plano Gerador de Benefícios Livros (PGBL).
Conclui-se portanto que, os rendimentos percebidos pelo contribuinte durante o
ano-calendário de 2005, conforme declarados na DIRPF/2006, não se referem a rendimentos
oriundos do exercício de atividade de profissional autônomo. Dessa forma, as despesas
eventualmente escrituradas em Livro-Caixa não possuem correlação com as receitas declaradas
pelo autuado, repise-se, pelo fato de que o mesmo somente declarou rendimentos oriundos do
resgate de PGFL e INSS, sem demonstração de exercício de qualquer outra atividade
remunerada como profissional autônomo, que justificasse a ocorrência de despesas passíveis de
dedução (despesas de custeio). Portanto, por ausência de provas, afasta-se assim a possibilidade
de utilização da dedução prevista no acima reproduzido art. 6o, uma vez que o autuado não
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2009-37

declarou receitas correspondentes às atividades permissivas da dedução e sequer comprovou o
exercício de qualquer atividade remunerada que autorizasse a escrituração de Livro-Caixa, em
que pese a alegação de que atue como profissional autônomo.
Também desarrazoada a afirmação do recorrente de que o presente lançamento
seria: “totalmente destituído de fundamento fático, afinal, teve como base premissa claramente
equivocada, de que se tratava de rendimentos decorrentes de vínculo empregatício, bem como a
decisão recorrida deixou de considerar que os rendimentos recebidos decorrem sim da receita da
atividade exercida pelo RECORRENTE, atividade essa responsável pelas despesas glosadas.”
Conforme se demonstrou, a fonte regular de rendimentos declarada pelo autuado em sua DIRPF
é o INSS e, Tmbém conforme demonstrado, não consta qualquer remuneração oriunda de
atividade passível de escrituração do livro-caixa, correto assim o procedimento de glosa das
despesas declaradas como supostamente incorridas no exercício de profissão sem vínculo
empregatício.
No que se refere à alegação de que a verba proveniente do resgate do PGBL já
teria sido objeto de tributação definitiva pelo IRPF, mediante retenção na fonte do imposto no
percentual de 15%, não mais cabendo incidência sobre tais rendimentos, a teor do§ 2° do art. 1°
da Lei 11.053, de 29 de dezembro de 2004, também sem razão o recorrente. O referido art. 1o, da
Lei no 11.053, de 2004 apresenta a seguinte redação:
Art. 1o É facultada aos participantes que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005
em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas modalidades de
contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras, a opção por regime de tributação no qual
os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou
resgates de valores acumulados, sujeitam-se à incidência de imposto de renda na fonte
às seguintes alíquotas:
I - 35% (trinta e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação inferior ou
igual a 2 (dois) anos;
II - 30% (trinta por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 2 (dois)
anos e inferior ou igual a 4 (quatro) anos;
III - 25% (vinte e cinco por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 4
(quatro) anos e inferior ou igual a 6 (seis) anos;
IV - 20% (vinte por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 6 (seis)
anos e inferior ou igual a 8 (oito) anos;
V - 15% (quinze por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 8 (oito)
anos e inferior ou igual a 10 (dez) anos; e
VI - 10% (dez por cento), para recursos com prazo de acumulação superior a 10 (dez)
anos.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se:
I - aos quotistas que ingressarem em Fundo de Aposentadoria Programada Individual -
FAPI a partir de 1o de janeiro de 2005;
II - aos segurados que ingressarem a partir de 1o de janeiro de 2005 em planos de seguro
de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência em relação aos rendimentos
recebidos a qualquer título pelo beneficiário.
§ 2o O imposto de renda retido na fonte de que trata o caput deste artigo será definitivo.
(...)
Conforme o comando do § 2o, acima reproduzido, a tributação definitiva do IRRF
somente se aplica aos participantes de planos de benefícios que se enquadrarem na hipótese de
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.679 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10768.004397/2009-37

que trata o caput do artigo, quais sejam: “os participantes que ingressarem a partir de 1o de
janeiro de 2005 em planos de benefícios de caráter previdenciário, estruturados nas
modalidades de contribuição definida ou contribuição variável, das entidades de previdência
complementar e das sociedades seguradoras” que fizerem “a opção por regime de tributação
no qual os valores pagos aos próprios participantes ou aos assistidos, a título de benefícios ou
resgates de valores acumulados...”.
De acordo com o já citado “Informe de Rendimentos Financeiros – Imposto de
Renda – Pessoa Física”, apresentado pela fonte pagadora do PGBL, documento de fl. 7 e trazido
aos autos pelo próprio recorrente, o valor recebido pelo autuado está declarado, no quadro 3,
como “Rendimentos Tributáveis na Declaração de Ajuste Anual” e não no quadro 5
“Rendimentos Sujeitos à Tributação Exclusiva”. Tal informação deixa claro que no PGBL objeto
do resgate não houve opção do contribuinte pelo regime de tributação exclusiva na fonte de que
trata o art. 1o, da Lei no 11.053, de 2004. Por outro lado, o recorrente não trouxe aos autos
qualquer outro documento que ateste eventual opção por tal regime. Finalmente, cumpre
esclarecer que o IRRF declarado pela fonte pagadora Icatur, no valor de R$ 70.621,64, foi
regularmente considerado pela autoridade fiscal lançadora e deduzido do total do imposto
apurado após a glosa das despesas de Livro-Caixa, conforme pode ser constatado no
“Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido” (fl. 12), especificamente na linha 10. Mais
uma vez sem razão o recorrente quanto a tais alegações.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito para negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital